Tribunal: STF
Processo: RE 394051
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução de ação de cumprimento fundada em sentença normativa. Dissídio coletivo extinto. Perda de objeto da ação.



    1. A superveniente extinção do processo de dissídio coletivo, sem julgamento do mérito, implica a perda de eficácia da sentença normativa, tornando insubsistente o prosseguimento da ação de cumprimento.



    2. Não existência de ofensa à coisa julgada.



    3. Agravo regimental não provido.